Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PARCELAS DISTINTAS. SÚMULA 235 DO STJ. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Conforme entendimento consolidado na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
2. A litispendência pressupõe a repetição de ação em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §1o, do CPC.
3. Não resta configurada a litispendência quando o processo anterior foi extinto por sentença homologatória, com trânsito em julgado anterior ao ajuizamento da nova demanda, não havendo que se falar em simultaneidade de ações.
4. Recurso conhecido e provido.